Tribunal: TJES
Processo: 5002568-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002568-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANA CAROLINA ROCHA DE SOUZA RAMOS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão (ID n. 127259) proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade ajuizada Ana Carolina Rocha de Souza Ramos, que determinou o bloqueio de valores indicados pela autora por via sisbajud no valor de R$ 20.007,25.

Em suas razões recursais, alega o recorrente, preliminarmente, a incompetência do juízo.

No mérito, destaca a impossibilidade de concessão de liminar em razão da vedação prevista no §3º do art. 1º da Lei 8.437/82.

Afirma a impossibilidade de bloqueio de verbas públicas como forma coercitiva, ademais destaca que não houve inércia da Fazenda Pública.

Afirma que o pagamento só poderia ocorrer por meio de precatórios.

Decisão deferindo a liminar (Id n. 1296155).

Contrarrazões (Id. n. 1347937).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de Julho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Acompanho o Eminente Relator, razão pela qual conheço do recurso para, no mérito,
dar-lhe provimento
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão (ID n. 127259) proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade ajuizada Ana Carolina Rocha de Souza Ramos, que determinou o bloqueio de valores indicados pela autora por via sisbajud no valor de R$ 20.007,25.

Em suas razões recursais, alega o recorrente, preliminarmente, a incompetência do juízo.

No mérito, destaca a impossibilidade de concessão de liminar em razão da vedação prevista no §3º do art. 1º da Lei 8.437/82.

Afirma a impossibilidade de bloqueio de verbas públicas como forma coercitiva, ademais destaca que não houve inércia da Fazenda Pública.

Aduz que o pagamento só poderia ocorrer por meio de precatórios.

Decisão deferindo a liminar (Id n. 1296155).

Contrarrazões (Id. n. 1347937).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Inicialmente, quanto à preliminar alegada pela recorrente (incompetência do juízo), deixo de analisá-la, visto que o enfrentamento pelo Tribunal
ad quem
de questões não decididas pelo magistrado
a quo
, ainda que de ordem pública, representa indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Destaco:
“O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021).

Passo a análise do mérito.

Na origem, trata-se de ação ordinária, com pedido liminar, ajuizada objetivando provimento jurisdicional para anular as avaliações profissionais e respectivas conclusões da Administração Estadual que apontaram a necessidade de exoneração da servidora Requerente, pelas faltas injustificadas.

Alega a Agravada a existência de irregularidades no procedimento administrativo de avaliação de seu estágio probatório, bem como a ausência de provas referente a suas faltas funcionais.

Foi proferida, inicialmente, uma decisão pelo deferimento do pedido liminar, determinando a sustação da tramitação do processo de exoneração, anulação dos atos e documentos produzidos relativos à avaliação de estágio probatório com efeitos retroativos a novembro de 2020, procedendo os respectivos pagamentos.

Dessa decisão a Fazenda não apresentou recurso.

E, para dar cumprimento à decisão anterior, o magistrado de piso prolatou nova decisão, ora agravada, determinando o bloqueio de valores.

Cabe ressaltar que, nesse recurso, me limitarei a análise da possibilidade de bloqueio dos valores, em razão do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento.

Especificamente quanto ao sequestro de verba pública, o
Supremo Tribunal Federal por meio do julgamento da ADI 1.662
firmou a tese no sentido de que somente no caso de inobservância da ordem cronológica de apresentação do ofício requisitório é possível a decretação do sequestro, após oitiva do MP. Vejamos:

“Inconstitucionalidade dos itens III e XII do ato impugnado, que equiparam a não-inclusão no orçamento da verba necessária à satisfação de precatórios judiciais e o pagamento a menor, sem a devida atualização ou fora do prazo legal, à preterição do direito de precedência, dado que somente no caso de inobservância da ordem cronológica de apresentação do ofício requisitório é possível a decretação do seqüestro, após a oitiva do Ministério Público.” (ADI 1662, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2001, DJ 19-09-2003 PP-00013 EMENT VOL-02124-02 PP-00300)

É importante dizer que o Supremo já afastou a ofensa a esse precedente quando a decisão determina bloqueio de recursos públicos para pagamento de requisição de pequeno valor, uma vez que a ADI cingiu-se ao exame do regime constitucional dos precatórios.

"CONSTITUCIONAL. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIO. DÍVIDA DE PEQUENO VALOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 1.662 E NA ADI 3.057-MC. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. Decisão que determina bloqueio de recursos públicos para pagamento de requisição de crédito de pequeno valor, assim definido por lei estadual, não implica violação da autoridade das decisões proferidas por ocasião do julgamento da ADI 1.662 e da ADI 3.057-MC. Agravo ao qual se nega provimento."(Rcl-AgR 3336/RN, relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 30.11.2007, p. 25).

Cabe esclarecer que o regime constitucional dos precatórios está estabelecido no art. 100 da Constituição Federal, notando-se a partir do mencionado dispositivo a necessidade de haver precedência de uma sentença judiciária para que se faça incidir a possibilidade de sequestro enfrentada na ADI 1.662.

Não obstante o regime constitucional dos precatórios, a legislação infraconstitucional também já tratou acerca da possibilidade de sequestro de verba pública quando verificado o descumprimento por parte da Fazenda Pública após o trânsito em julgado de decisão que impôs obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, sendo o que se observa na Lei 10259/2001:

Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa,
após o trânsito em julgado da decisão,
o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório.

§ 1o Para os efeitos do § 3o do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3o, caput).

§ 2o Desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão.

Desta forma, percebe-se que a discussão de possibilidade de sequestro de verba pública tem como pressuposto especial
a existência de uma sentença judiciária ou uma decisão transitada em julgado,
o que não se enquadra no caso em exame
.

Ademais, não se verifica a prévia oitiva do MP para a determinação do sequestro da verba pública, conforme ADI 1.662 do STF.

Trago a tona jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO VERBAS PÚBLICAS – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1 - Estabelece o art. 100 da CF que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judicial far-se-ão exclusivamente na ordem cronológico de apresentação de precatórios, havendo direito de preferência apenas dos débitos de natureza alimentícia em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Deste modo
, regra geral não é possível o sequestro de recursos financeiros das Fazendas Públicas, salvo no caso de inobservância da ordem cronológica de apresentação do ofício requisitório referente a direito de precedência do credor de débito de natureza alimentícia, estabelecido nos §§1º e 2º, do art. 100 da CF, e após a oitiva do Ministério Público, como já analisou o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1.662
. No caso dos autos, não se trata de verba de caráter alimentício, havendo sequer sentença condenatória transitada em julgado, o que afasta a possibilidade de penhora das verbas públicas. 2- A documentação juntada pelo município aponta elementos indicativos de que a Fazenda municipal agiu dentro da legalidade ao interromper os pagamentos à ECOPAG, apontando fundamentos para a rescisão unilateral do contrato, bem como a menção ao fato de que a ECOPAG fazia jus ao recebimento de valores devidos por serviços já executados, conforme notas de liquidação mencionadas no documento. Ora, diante de tal informação poderia o juízo a quo ter determinado o bloqueio do pagamento referente às notas de liquidação ou de empenho referente ao Contrato nº 201⁄2015. Entretanto, não há autorização legal para o bloqueio indiscriminado de dinheiro público, bem como restou caracterizado o periculum in mora inverso, porquanto uma vez bloqueado dinheiro público, poderia impedir a municipalidade de realizar os seus pagamentos, em prejuízo de serviços de saúde, educação enter outros. 3 - Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 036179000058, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 01/09/2017)

Outrossim, ainda que se admita o bloqueio dos valores como forma coercitiva para cumprimento da decisão, esse bloqueio deveria ter sido precedido da aplicação de multa diária, o que não foi verificado no caso em exame.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA PROVISÓRIA - DEFERIMENTO - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - REALIZAÇÃO GRATUITA PELO PODER PÚBLICO - DEVER CONSTITUCIONAL SOLIDÁRIO DE TODOS OS ENTES - DIREITO À SAÚDE INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA - BLOQUEIO DE VALORES DA FAZENDA PÚBLICA SEM DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Existindo nos autos os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória, previstos no art. 300 do CPC/15, deve ser mantida a medida liminar deferida. A saúde consiste em um direito fundamental do ser humano, incumbindo ao Poder Público promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. A obrigação de prestar o serviço de saúde pública, de forma gratuita, é de qualquer dos entes federativos, conjunta e solidariamente.
Não obstante, somente é cabível a determinação de sequestro de valores da Fazenda Pública, caso seja ineficaz a multa diária aplicada.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.131895-5/002, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/06/0020, publicação da súmula em 24/06/2020)

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento para determinar o desbloqueio da verba pública.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO DOS VALORES – FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MP - NÃO IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PRÉVIA –RECURSO PROVIDO.

1 -

Na origem, trata-se de ação ordinária, com pedido liminar, ajuizada objetivando provimento jurisdicional para anular as avaliações profissionais e respectivas conclusões da Administração Estadual que apontaram a necessidade de exoneração da servidora Requerente, pelas faltas injustificadas.

2 - Especificamente quanto ao sequestro de verba pública, o Supremo Tribunal Federal por meio do julgamento da ADI 1.662 firmou a tese no sentido de que somente no caso de inobservância da ordem cronológica de apresentação do ofício requisitório é possível a decretação do sequestro, após oitiva do Ministério Público.

3 - É importante dizer que o Supremo já afastou a ofensa a esse precedente quando a decisão determina bloqueio de recursos públicos para pagamento de requisição de pequeno valor, uma vez que a ADI cingiu-se ao exame do regime constitucional dos precatórios.

4 – Poderia o magistrado ter aplicado multa diária para o cumprimento da ordem judicial, o que não foi verificado no caso em exame.

5 - Recurso provido para determinar o desbloqueio da verba pública.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.